Tribunal: TCU
Processo: 040.082/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.082/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Carlos dos Santos (XXX.431.417-XX); Gisele Pereira Aiade (XXX.038.537-XX); Jaqueline Martins dos Santos (XXX.273.127-XX); Karla de Araujo Cardoso Nogueira (XXX.675.627-XX); Leandro Brito Passos (XXX.900.467-XX); Luana Santos Verissimo (XXX.977.187-XX); Luciana Aparecida P da Silva (XXX.867.767-XX); Priscila Aparecida da Silva Lucas (XXX.776.157-XX); Priscila Martinez de Souza (XXX.421.057-XX); Raphael Ferreira dos Santos (XXX.081.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.